Tribunal: TJSP
Processo: 2016163-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa física - Indeferimento do benefício, com fundamento no fato de que o autor poderia ter proposto a demanda em Juizado Especial Cível, independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas - Pretensão de reforma da decisão - Acolhimento - Agravante que está desempregado, não declara Imposto sobre a Renda e tem movimentação bancária pouco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa física - Indeferimento do benefício, com fundamento no fato de que o autor poderia ter proposto a demanda em Juizado Especial Cível, independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas - Pretensão de reforma da decisão - Acolhimento - Agravante que está desempregado, não declara Imposto sobre a Renda e tem movimentação bancária pouco significativa - Hipótese em que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira - A Lei da Assistência Judiciária não exige prova da pobreza franciscana - Embora a ação pudesse ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível, trata-se de mera faculdade da parte - Decisão reformada - Recurso provido.